Tribunal: TJSP
Processo: 2134677-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – embargos à execução – petição protocolada nos autos da execução, em contrariedade ao disposto no art. 914, § 1o, do CPC/15 - mera irregularidade sanável – art. 288, do CPC/15 - recebimento da peça, assegurando-se o seu regular processamento após distribuição - decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134677-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante DIAN
CARLOS DA SILVA, é agravada JOSENILDA DE BARROS SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134677-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37020
AGRV.No: 2134677-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : DIAN CARLOS DA SILVA
AGDO. : JOSENILDA DE BARROS SOUZA
*Agravo de instrumento embargos à execução petição
protocolada nos autos da execução, em contrariedade ao
disposto no art. 914, § 1o, do CPC/15 - mera irregularidade
sanável
art. 288, do CPC/15 - recebimento da peça,
assegurando-se o seu regular processamento após distribuição -
decisão reformada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 131 dos autos eletrônicos da
execução apoiada em (07) notas promissórias, que deixou de
receber
os
embargos
opostos
pelo
coexecutado,
aqui
agravante, visto que foram protocolados nos próprios autos
da execução, justificando o Magistrado a rejeição "por se
tratar de erro, pois caberia apresentar embargos à
execução nos termos do artigo 914 do CPC/15".
2. À modificação do decidido, sustenta o
recorrente
que
ingressou
espontaneamente
nos
autos
executórios, "apresentando embargos, sendo que os mesmos
não
foram
distribuídos,
mas
sim
protocolados.
Foi
surpreendido com a decisão de primeira instância, onde o
D. Julgador asseverou que deixava de apreciar a petição
dos embargos por se tratar de erro, sugerindo ter sido
interposta contestação no lugar de embargos, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134677-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efetivamente não ocorreu" (fls. 03). A peça de defesa está
nominada de “Embargos do Devedor” devendo ser aplicado o
princípio da instrumentalidade das formas, pelo que
pretende a reforma da decisão.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 11/12) e
resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Muito embora tenha a decisão agravada se
fundamentado em precedente desta C. Câmara nos autos do
Agravo n. 2183998-78.2016.8.26.0000, rel. Des. Coutinho de
Arruda, é certo que a posição mais atual vai no sentido de
que o peticionamento dos embargos de devedor nos próprios
autos
da
execução
configura
mera
irregularidade
perfeitamente sanável.
5. Nesse sentido: “Embargos à execução.
Protocolo como petição nos autos da execução, em
contrariedade ao disposto no art. 914, § 1o, do CPC/2015.
Irregularidade sanável. Necessidade do recebimento da
peça, assegurando-se preceitos constitucionais de da ampla
defesa e do devido processo legal. Decisão reformada.
Recurso provido.” (TJSP, AI 2053608-78.2020.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, rel. Miguel Petroni Neto, j.
15.06.2020)
6. O caso discutido no presente feito é
absolutamente idêntico, pelo que pede-se vênia para
transcrever parte da fundamentação do supracitado Acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134677-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“verifica-se que a coexecutada agravante protocolou seus
embargos nos autos da execução, ao invés de distribuí-los
por dependência em autos apartados, como determina o art.
914,
§
1o,
do
CPC/2015:
“Art.
914.
O
executado,
independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá
se opor à execução por meio de embargos. § 1o. Os embargos
à execução serão distribuídos por dependência, autuados em
apartado e instruídos com cópias das peças processuais
relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo
próprio
advogado,
sob
sua
responsabilidade
pessoal.”
Diante do equívoco, o juiz da causa deixou de conhecer
daquele meio de defesa, determinando o prosseguimento da
execução. Todavia, trata-se de irregularidade sanável. Não
há motivo para deixar de receber os embargos à execução
pelo simples fato do equívoco no endereçamento ao
protocolar a peça, porquanto isso afetaria as garantias da
ampla defesa e do devido processo legal. Com certeza, o
processo digital veio para conferir maior agilidade aos
julgamentos,
todavia,
sem
restringir
direitos
constitucionalmente assegurados, conforme já anotados.
Desta
maneira,
eventuais
equívocos
operacionais
decorrentes da vida moderna devem ser tolerados pelo Juiz
notadamente quando ficar evidenciado inexistir má-fé como
no caso. O próprio art. 288, do CPC, prevê que “o juiz, de
ofício ou a requerimento do interessado, corrigirá o erro
ou compensará a falta de distribuição”.
7. Igualmente, no mesmo sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Embargos
à execução não recebidos
Embargos protocolados como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2134677-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
petição intermediária e não distribuídos por dependência
Inobservância do artigo 914, § 1o, do Código de Processo
Civil Mera irregularidade formal passível de correção
Observância
do
prazo
legal

Possibilidade
de
regularização
Decisão reformada
Recurso provido.”
(TJSP, AI 2129699-20.2017.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Privado, rel(a). Daniela Menegatti Milano, j. 07.11.2017)
8.
Ante
o
exposto,
nada
impede
a
regularização do feito com a distribuição dos embargos de
devedor em apenso à execução e seu regular prosseguimento.
9. Com esses fundamentos, dá-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js